Tribunal: STF
Processo: SL 1702
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Eleitoral. Pedido de suspensão de liminar. Ilegitimidade ativa de agente político. 



1.  Pedido de suspensão de liminar apresentado por Presidente de Câmara Municipal para decisão judicial que suspendeu ato de cassação do mandato de Prefeito. 



2.  A legitimidade ativa para o pedido de suspensão de liminar é reservada à pessoa jurídica de direito público interessada e ao Ministério Público, admitida a excepcional atuação de agente político que tem o exercício do seu mandato ameaçado.



3. Caso em que o requerente não foi afastado de suas funções, tampouco tem seu mandato ameaçado pela decisão impugnada.



4. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado por Arlei Batista Issackson, Presidente da Câmara Municipal de Ferreira Gomes/AP, para impugnar decisão judicial que suspendeu os efeitos do Decreto nº 0011/2023, por meio do qual o órgão legislativo cassou o mandato do então Prefeito.  



    2. Em síntese, o requerente alega que a decisão suspendeu ato normativo de efeitos concretos, o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o controle concentrado de constitucionalidade. Alega que os crimes políticos imputados ao Prefeito cassado já foram amplamente debatidos no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que negou liminares em situações semelhantes.  Argumenta que há grave ameaça à ordem pública, já que a recondução do Prefeito cassado ao cargo comprometeria a implementação de políticas públicas e a gestão financeira do ente público.  



    3. É o relatório. Decido.  



    4. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais que pode ser apresentado apenas pela pessoa jurídica de direito público interessada ou pelo Ministério Público. É o que dispõe o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    5. É verdade que a jurisprudência deste Tribunal admite, excepcionalmente, a legitimidade ativa de agente político. No entanto, como reconhecido pelo próprio requerente, isso ocorre apenas nos casos em que a decisão impugnada inviabiliza o exercício do mandato (SL 1.273, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.12.2019). Nesse sentido, confira-se trecho da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes, então Presidente desta Corte, na SL 297 (j. 06.07.2009):  



    No tocante à legitimidade ad causam do requerente, cumpre registrar que este Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de afirmar, em mais de uma ocasião, a possibilidade do ajuizamento de incidente de contracautela por agente político afastado do exercício de suas funções, desde que comprovada a existência de grave violação à ordem, saúde, segurança e economia públicas.  



    6. No caso, esses requisitos não estão preenchidos. O Presidente da Câmara Municipal não foi afastado de suas funções, tampouco tem o seu mandato ameaçado pela decisão impugnada. Logo, não possui legitimidade ativa para apresentar o pedido de suspensão.  



    7. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar. 



    Publique-se.



Brasília, 27 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente